Tribunal: STF
Processo: Rcl 60895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.961. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Millenium Serviços e Consultoria Ltda., em 10.7.2023, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 779-26.2016.5.10.0022, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST 



    O primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, ao exame dos temas ‘preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional’, ‘vínculo de emprego reconhecido em Juízo’, ‘índice de correção monetária e juros de mora’, denegou-lhe seguimento. Por outro lado, o TRT recebeu, o recurso de revista em relação ao tema ‘vínculo de emprego reconhecido em Juízo - multa do art. 477 da CLT’. A Parte Recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Dispensada a remessa dos autos ao MPT, nos termos do art. 95, § 2º, do RITST. 



    PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E DA LEI 13.467/2017. 



    O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista.



    (…) A propósito, para melhor elucidação da controvérsia, eis o teor do acórdão regional na parte que interessa: 



    VÍNCULO DE EMPREGO 



    O magistrado de primeiro grau, após examinar o acervo probatório, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes (primeira reclamada e reclamante), no período de 15/8/2012 a 01/02/2015, declarando a unicidade contratual no interregno entre 15/8/2012 a 26/02/2016, com a seguinte fundamentação: 



    Pretende a inicial o reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido de 15 de agosto de 2012 a 26 de fevereiro de 2016 com salário equivalente a R$7.500,00 por mês, sendo que até 1º de fevereiro de 2015 a prestação de serviços se deu em fraude à legislação trabalhista, considerando o uso indevido de pessoa jurídica como intermediadora dos serviços. Pretende a correção dos registros da CTPS e a comunicação aos órgãos oficiais para adoção das providências necessárias para correção da fraude, DRT, INSS e CEF. Afirma ainda que a fraude perpetrada pela ré gerou-lhe danos morais. 



    A primeira ré afirma a validade jurídica do contrato de prestação de serviços firmado com a pessoa jurídica constituída pelo autor em razão de ter sido firmado livremente, sem vício de consentimento.



    (…) O trabalho era pessoal, remunerado, não eventual e sujeito a controle pela ré, tal qual se observa dos documentos juntados aos autos e ainda do próprio depoimento do preposto, afirmando que a autora se obrigava a cumprir jornada contratual mesmo no período em que os serviços foram intermediados pela pessoa jurídica Boaz Informática. A subordinação, como nota demarcatória do contrato de emprego em relação ao trabalho autônomo, estava efetivamente presente na relação de trabalho havida entre as partes.



    (…) Parece claro não ter havido nenhuma linha demarcatória distintiva entre o período de prestação de serviços através da Boaz Informática e do período em que a autora veio trabalhar diretamente, como CLT. O serviço foi sempre executado em favor da segunda ré, nas dependências prediais da Caixa Seguradora, no desenvolvimento de projetos de informática e manutenção de sistemas, compondo a autora equipe de profissionais, coordenada e orientada por gestores da própria Caixa Seguradora.



    (…) A contratação por meio de pessoa jurídica teve a intenção manifesta de promover a burla às garantias da legislação trabalhista, pois não há justificativa legal para a contratação por pessoa jurídica, quando o trabalho é prestado pessoalmente por pessoa física, nos moldes definidos pelo Direito do Trabalho. 



    (…) Há nos autos contrato de prestação de serviços e termos aditivos firmados entre a empresa da reclamante (constituída pela acionante e pelo seu irmão, ID c784fd8) e a primeira reclamada (ID 74f65ad), datado de 15/8/2012, bem como notas fiscais denunciando o pagamento do respectivo trabalho (ID f27aa43). Não obstante isso, os e-mails de ID efc1881, ID 37bc137 e ID 4355305, revelam conversa acerca da contratação da reclamante para atuar como analista de sistemas junto a Caixa, mediante processo seletivo, com apresentação de currículo e entrevista pessoal, no período alusivo à pessoa jurídica.’



    (…) Quanto ao tema “vínculo de emprego reconhecido em Juízo”, do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista à qual me reporto e utilizo como fundamentação, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT. 



    (…) Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, exceto quanto ao tema “índice de correção monetária e juros de mora”, em relação ao qual determino o processamento do recurso de revista” (e-doc. 21).



    Millenium Serviços e Consultoria Ltda. opôs embargos de declaração, pendentes de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “suscitou a autora da ação trabalhista, em suma, que houve a sua ilegal contratação, pela Millenium Serviços e Consultoria Limitada, mediante pessoa jurídica interposta, qual seja, a Boaz Informática Limitada, sociedade limitada constituída, dentre outros sócios, pela própria Senhora Liliane Soares de Barros” (fl. 1).



    Afirma que, “consubstanciado o vínculo trabalhista diretamente junto à peticionária, mediante a prestação de serviços de análise de requisitos e treinamento em prol de uma das etapas de um projeto que a ora autora desenvolvia para a Caixa Seguros S/A“ (fl. 2).



    Sustenta que “o que é discutido na Reclamação Trabalhista nº 0000779-26.2016.5.10.0022 é, sob a ótica da Senhora Liliane Soares de Barros, a ilegalidade do instituto denominado ‘pejotização’. Em contrapartida, fato é que restou estabelecido, licitamente, o fenômeno da terceirização, admitido atualmente pelo ordenamento pátrio, inclusive com fundamento em entendimentos proferidos por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual cabível a presente ação autônoma de impugnação, conforme será visto com maior detalhamento em tópico subsequente próprio” (fl. 2).



    Requer medida liminar “para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000779-26.2016.5.10.0022, no âmbito da qual foi proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho a decisão reclamada, bem como o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000521- 69.2023.5.10.0022, de tal arte a suspender todas as obrigações trabalhistas em tais autos fixadas, até o desfecho da reclamação” (fl. 22).



    No mérito, pede “sejam julgados procedentes os pedidos da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada que, por sua vez, entendeu ilegal a terceirização em análise e declarou o vínculo empregatício em questão” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a insurgência da reclamante é contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior a versar sobre a ilicitude da denominada ‘pejotização’.



     O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária diretamente com a reclamante, por considerar ilícita a ‘pejotização’ e a contratação dos serviços autônomos.



    Essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora